Tribunal: TJMT
Processo: 0052371-94.2019.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
RAFAEL DIAS GUIMARÃES
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 52371/2019
Data de Julgamento: 12-12-2019

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGATICA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE n. 748.371/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

AGRAVANTE(S):
RAFAEL DIAS GUIMARÃES
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Órgão Especial:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por RAFAEL DIAS GUIMARÃES contra a decisão da Vice-Presidência de fls. 1357/1358-TJ, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 45840/2019, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660).
Em suas razões, aduz, em síntese, que a decisão recorrida se fixou unicamente na pretérita análise do STF acerca da ausência de repercussão geral na discussão da violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5°, LIV e LV da CF), ignorando o cerne do fundamento recursal do ora Agravante, qual seja, a ofensa à Súmula 160 do STF, diante do acolhimento, contra o Réu, de nulidade não arguida em recurso da acusação.
Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário n. 45840/2019.
Contrarrazões às fls. 1413/1417-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Eméritos pares.
Nos termos do Art. 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

In casu, observa-se que às fls. 1357/1358-TJ, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário n. 4840/2019, sob o fundamento de que o acórdão não ofendeu o art. 5, LIV e LV da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, quando for imprescindível a análise de normas infraconstitucionais.
Todavia, conquanto pretenda o Recorrente impugnar a referida decisão da Vice-Presidência, verifica-se que suas alegações recursais se tratam de mera reiteração dos argumentos expostos nas razões do excepcional, não se voltando para eventual inaplicabilidade do tema julgado ao caso concreto ou superação do posicionamento, inexistindo fato ou argumento novo que pudesse alterar a aplicação do Tema 660 da sistemática de repercussão geral neste ponto, nulidade do julgado por ofensa aos efeitos devolutivos do recurso de apelação criminal.
Com efeito, nos autos do Leading Case ARE 748.371/MT (Tema 660), o STF, firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral nas questões atinentes à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, pois, a ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente reflexa.
Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 45840/2019, nos moldes do que determina o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, razão pela qual deve manter-se inalterada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (11º Vogal), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA